Tribunal: STF
Processo: MS 38186
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Vistos. 



Trata-se de mandado de segurança no qual se apontou como autoridade coatora a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal - denominada CPI da Pandemia, alegando-se, em suma, ilegalidade e abusividade da determinação de quebras de sigilo da parte ora impetrante, o que implicaria em violação de sua intimidade e privacidade sem a devida motivação. 



Em 31 de agosto de 2021, proferi decisão de natureza liminar.



Decido. 



Tendo em vista a aprovação, em 26.10.2021, do relatório final da CPI da Pandemia, e consequente exaurimento de sua competência, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, verifica-se a prejudicialidade do presente mandamus.



Nesse sentido, colaciono precedentes desta Suprema Corte: 



Agravo Interno em Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento das suas atividades. Perda Superveniente do Objeto. Prejudicialidade do Writ. Desprovimento do agravo. 



1. Extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 



2. A instauração de nova CPI nos mesmo moldes da comissão da qual dimanou o ato atacado pelo presente mandamus não tem o condão de superar a prejudicialidade decorrente da extinção da primeira CPI. 



3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, CPC. 



(MS n. 34.318, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28.6.2017); 



Comissão Parlamentar de Inquérito: MS contra decisão de CPI que decretou a indisponibilidade de bens e a quebra de sigilos do impetrante: procedência, no mérito, dos fundamentos da impetração, que, no entanto, se deixa de proclamar, dado que o encerramento dos trabalhos da CPI prejudicou o pedido de segurança. 



1. Incompetência da Comissão Parlamentar de Inquérito para expedir decreto de indisponibilidade de bens de particular, que não é medida de instrução - a cujo âmbito se restringem os poderes de autoridade judicial a elas conferidos no art. 58, § 3º - mas de provimento cautelar de eventual sentença futura, que só pode caber ao Juiz competente para proferi-la. 



2. Quebra ou transferência de sigilos bancário, fiscal e de registros telefônicos que, ainda quando se admita, em tese, susceptível de ser objeto de decreto de CPI - porque não coberta pela reserva absoluta de jurisdição que resguarda outras garantias constitucionais -, há de ser adequadamente fundamentada: aplicação no exercício pela CPI dos poderes instrutórios das autoridades judiciárias da exigência de motivação do art. 93, IX, da Constituição da República. 



3. Sustados, pela concessão liminar, os efeitos da decisão questionada da CPI, a dissolução desta prejudica o pedido de mandado de segurança.



(MS 23480, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 15-09-2000); e 



AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO: ENCERRAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES. EFEITOS DOS ATOS PRATICADOS PELO PRESIDENTE DE CPI EXTINTA. EMENDA À INICIAL: INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. POSSIBILIDADE DE NOVA IMPETRAÇÃO. 



1. Extinta a CPI pela conclusão dos seus trabalhos, tem-se por prejudicado o mandado de segurança, por perda do objeto, inferindo-se não mais existir legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes: MS nº 23.465-DF, MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 16/06/2000; HC nº 79.244-DF, PERTENCE, DJ DE 24/03/2000; MS nº 21.872-DF, NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 17/03/2000. 



[...]. 



5. Agravo Regimental não provido.



(MS 23709 AgR, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 09/08/2000, DJ 29-09-2000 PP-00071 EMENT VOL-02006-01 PP-00121)



Eventual nulidade da prova obtida por meio dos procedimentos apontados como ilegais neste writ deverá ser suscitada nas vias processuais cabíveis. 



Ante o exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF.



Publique-se. 



Brasília, 27 de outubro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Assinado digitalmente